Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO OU FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.

2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).

3. O dever de sustentar os filhos é de ambos os pais e não pode ser atribuído a apenas um deles, independente da situação conjugal, consoante previsão expressa nos arts. 229 da CR/88 e 1.634 do Código Civil.

4. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar ou reduzi-la a percentual ínfimo.

5. Apelação conhecida e não provida.